Tribunal: STJ
Processo: 0512030-79.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1065069 - MG(2025/0512030-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: RODRIGO SILVA DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: RODRIGO SILVA DE ALMEIDA - GO059246
RODRIGO PEREIRA DA SILVA - MG103157
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: BRUNO SANTOS DE OLIVEIRA (PRESO)
CORRÉU
: WEVERTON DA CRUZ
CORRÉU
: MAXWEL BUENO COSTA
CORRÉU
: PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA SANTOS
CORRÉU
: BRUNO GABRIEL CARNEIRO DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
.
RECEPTAÇÃO.
ADULTERAÇÃO
DE
SINAL
HABEAS
CORPUS
IDENTIFICADOR
DE
VEÍCULO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS
. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
OPERANDI
AUSÊNCIA. PRECEDENTES. PARECER ACOLHIDO.
Ordem denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55193264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:35
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: aa8dd664-acb5-4ddb-b7f5-5eefe987627e

HABEAS CORPUS No 1065069 - MG (2025/0512030-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: RODRIGO SILVA DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: RODRIGO SILVA DE ALMEIDA - GO059246

RODRIGO PEREIRA DA SILVA - MG103157
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: BRUNO SANTOS DE OLIVEIRA (PRESO)
CORRÉU
: WEVERTON DA CRUZ
CORRÉU
: MAXWEL BUENO COSTA
CORRÉU
: PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA SANTOS
CORRÉU
: BRUNO GABRIEL CARNEIRO DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
.
RECEPTAÇÃO.
ADULTERAÇÃO
DE
SINAL
HABEAS
CORPUS
IDENTIFICADOR
DE
VEÍCULO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS
.
MOTIVAÇÃO
IDÔNEA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
OPERANDI
AUSÊNCIA. PRECEDENTES. PARECER ACOLHIDO.
Ordem denegada.
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em favor de BRUNO SANTOS DE
habeas corpus
OLIVEIRA – preso pela prática, em tese, do delito de receptação e adulteração de sinal
identificador de veículo automotor (Processo n. 5072186-53.2025.8.13.0702) – contra o
ato do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS que denegou a ordem
no HC n. 1.0000.25.439910-8/000 (fls. 20/28).
Neste
, a defesa alega ausência dos requisitos da prisão preventiva,
writ
destacando que o Ministério Público não denunciou o paciente por associação criminosa;
que se trata de crimes sem violência ou grave ameaça; que as provas relevantes já
foram apreendidas; e que as condições pessoais favorecem a liberdade do paciente.
Requer a revogação da custódia preventiva.
Documento eletrônico VDA53968630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/02/2026 11:09:46
Código de Controle do Documento: 42435c43-509a-4d85-a02c-7a818b296b78

O pedido liminar foi indeferido pelo Presidente desta Corte Superior, Ministro
Herman Benjamin, em
(fls. 186/187).
6/1/2026
Após as informações (fls. 193/292), o Ministério Público Federal, em seu
parecer, opinou pela denegação da ordem (fls. 308/315).
É o relatório.
VOTO
Diz a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que toda prisão imposta
ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida
de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em
elementos vinculados à realidade.
Inexiste, na espécie, o alegado constrangimento ilegal. As instâncias
ordinárias decidiram na linha da jurisprudência desta Corte Superior. Não há falar em
revogação da prisão preventiva imposta ao paciente.
No caso, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente sob os
seguintes fundamentos (fls. 246/247 – grifo nosso):
[...]
Isso porque os elementos constantes do APFD revelam gravidade concreta da
conduta e periculosidade do agente, que foi preso juntamente com outros indivíduos
no interior da oficina de Maxwel Bueno Costa, local onde foram encontradas duas
caminhonetes Toyota Hilux em processo de desmonte e um veículo F-1000 com
chassi adulterado, além de diversas peças automotivas de suposta origem ilícita.
[...]
O modo de execução evidencia a estrutura organizada e estável do grupo,
com atuação coordenada voltada ao furto, receptação e adulteração de
veículos de alto valor, o que demonstra a periculosidade real do autuado e
justifica a necessidade de sua custódia para garantia da ordem pública,
.
evitando-se a reiteração delitiva e preservando-se a tranquilidade social
Além disso, a prisão preventiva é igualmente necessária à conveniência da
instrução criminal, uma vez que o autuado mantém vínculo direto com os demais
corréus e poderia, em liberdade, influenciar no depoimento de testemunhas ou
ocultar provas ainda não apreendidas, comprometendo o bom andamento da
persecução penal.
O Tribunal estadual, ao convalidar a custódia cautelar imposta ao paciente,
destacou que (fls. 122/124 – grifo nosso):
[...]
Nesse contexto, observa-se a presença de circunstâncias que recomendam
maior cautela na apreciação do pedido de liberdade do paciente.
Documento eletrônico VDA53968630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/02/2026 11:09:46
Código de Controle do Documento: 42435c43-509a-4d85-a02c-7a818b296b78

Ressalte-se que o paciente é investigado pela suposta prática dos crimes de
receptação qualificada, adulteração de sinal identificador e associação criminosa.
Extrai-se do histórico de ocorrência (doc. ordem 2, f.39) que o paciente,
supostamente, faria parte de associação criminosa especializada no furto e
receptação de veículos automotores no Município de Uberlândia.
Nesse sentido, o paciente foi flagrado, pela autoridade policial, veículos
aparentemente furtados.
Ainda de acordo com o relatório policial, no local, foram encontradas 3
(três) caminhonetes de modelo "Hilux", 1 (uma) caminhonete modelo "F 1000 e
1 (um) carro modelo "Fiat Argo".
Desse modo, considerando a expressiva quantidade de veículos
apreendidos e a aparente complexidade da associação criminosa investigada,
revela-se prudente a manutenção,
, da segregação cautelar para a
ad cautelam
garantia da ordem pública.
Quanto às supostas condições pessoais favoráveis do paciente, ressalte-se
que essas,
, não representam óbice suficiente à decretação da prisão
per si
preventiva.
Como se vê, o
do paciente foi evidenciado pelas instâncias
periculum libertatis
ordinárias.
Observa-se, da análise dos trechos transcritos, que a constrição cautelar está
alicerçada em elementos vinculados à realidade, ante as referências às circunstâncias
fáticas justificadoras, com destaque, principalmente, ao
, a justificar a
modus operandi
necessidade de manutenção da medida extrema.
Nesse sentido, a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial
elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a
prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública (AgRg no HC n. 687.840
/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
13/12/2022,
– (AgRg no HC n. 968.850/PR, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
19/12/2022)
Turma, DJEN
.
11/3/2025)
Não foi outra a opinião do Subprocurador-Geral da República Paula Bajer
Fernandes, a qual também adoto como razão de decidir, principalmente ao ressaltar que
(fls. 310/314):
[...]
A prisão cautelar está fundamentada na gravidade concreta da conduta
criminosa do paciente, na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva.
Bruno Santos de Oliveira participava de esquema de desmontagem e revenda de
peças de veículos furtados. Paciente foi preso no “desmanche” de automóveis com
envolvimento de vários outros acusados.
[...]
Portanto, estão presentes os requisitos necessários para prisão preventiva.
Além disso, nada impede que ocorra aditamento da denúncia para inclusão do crime
de associação criminosa.
Documento eletrônico VDA53968630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/02/2026 11:09:46
Código de Controle do Documento: 42435c43-509a-4d85-a02c-7a818b296b78

Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não têm o
condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. Há nos autos
elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia preventiva, não se mostrando
suficientes, para o caso em análise, as medidas previstas no
do Código de
art. 319
Processo Penal.
Ante o exposto,
a ordem.
denego
Documento eletrônico VDA53968630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/02/2026 11:09:46
Código de Controle do Documento: 42435c43-509a-4d85-a02c-7a818b296b78

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.065.069 / MG
Número Registro: 2025/0512030-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000254399108000 50738433020258130702
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RODRIGO SILVA DE ALMEIDA
ADVOGADOS : RODRIGO PEREIRA DA SILVA - MG103157
RODRIGO SILVA DE ALMEIDA - GO059246
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: BRUNO SANTOS DE OLIVEIRA (PRESO)
CORRÉU
: WEVERTON DA CRUZ
CORRÉU
: MAXWEL BUENO COSTA
CORRÉU
: PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA SANTOS
CORRÉU
: BRUNO GABRIEL CARNEIRO DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - RECEPTAÇÃO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
18/03/2026,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55148640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:53:22
Código de Controle do Documento: 6de7132b-ba34-4464-a259-ad40d6f0c27b

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:53:22
Código de Controle do Documento: 6de7132b-ba34-4464-a259-ad40d6f0c27b